Tribunal: TJSP
Processo: 0000786-42.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Recursos defensivos. Preliminares suscitadas pela Defesa de Robson não apreciadas, diante da solução de mérito mais favorável a tal corréu. Preliminar da Defesa de Davi rejeitada. Indeferimento de diligências fundamentado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Robson - prova duvidosa. Não demonstração da ciência de Robson sobre a falsidade dos atestados

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Recursos defensivos. Preliminares suscitadas pela Defesa de Robson não apreciadas, diante da solução de mérito mais favorável a tal corréu. Preliminar da Defesa de Davi rejeitada. Indeferimento de diligências fundamentado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Robson - prova duvidosa. Não demonstração da ciência de Robson sobre a falsidade dos atestados feitos por Carlos. Princípio 'in dubio pro reo'. Absolvição de rigor. Carlos e Davi - materialidade e autoria comprovadas. Versões exculpatórias isoladas. Relatos seguros de testemunhas. Dolo e coautoria delineados. Tipicidade da conduta. Manutenção da condenação. Penas de partida acima do piso, em razão do prejuízo de grande monta. Aumento exagerado. Basilares redimensionadas. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão. Causa de aumento do artigo 171, § 3o, do CP. Continuidade delitiva. Regime aberto mais adequado ao caso. Substituição das corporais por restritivas de direitos. Apelo de Robson provido e recursos de Carlos e Davi providos parcialmente.